Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-87.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015284-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento Indevido, Litigância de Má-Fé, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0003-39 (EMBARGANTE), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (EMBARGANTE), SEMENTES GUERRA SA - CNPJ: 03.745.551/0001-72 (EMBARGADO), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), ELIN TERUKO TOKKO - CPF: 820.352.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

2. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3.
“C
onforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

6. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

7. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 56182493), opostos por
Comercio e Representações Signot LTDA e Agro-Sul Produtos Agropecuários Industria e Comércio

- EPP,
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 54886472).

As empresas Embargantes argumenta que o acórdão é contraditório e/ou possui erro material a ser sanado: “A CONTRADIÇÃO consiste nas provas dos autos que
na data de 10/03/2019
a
embargada apresenta novo cálculo
(id 18959961) executando a mesma duplicata de R$15.200,00 vencida em 30/06/1998, a mesma que foi recebida em 07/12/2018 (id 18959965), nos autos código 61481, para tanto, basta analisar com justo Juízo a petição confessa (id 18959961) e sua planilha.” (Id. 56182493, pág. 3).

Argumentam, ainda, que há contradição ou erro material “
no que diz respeito a incidência do artigo 940 do Código Civil
(petição datada 27/06/2019 – id 18959962), por
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
, vez que o recurso de
agravo de instrumento
nº 1001347-78.
2017
.8.11.0000, por óbvio,
foi proposto em 2017
, porém,
o pagamento da duplicata
de R$15.200,00 vencida em 30/06/1998 nos autos código 61481,
se deu em 07/12/2018
(id 18959965), ou seja,
após a propositura do RAI de 2017
, portanto, há fato novo sim, há pagamento do título nos autos código 61481, conforme faz prova sentença e alvará judicial de levantamento de valores (id 18955968), portanto, NÃO OCORREU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA quanto a este RAI, merecendo a reforma do v. acórdão objeto deste recurso.” (Id. 56182493, pág. 2-3).

Requerem o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos
.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos e pela aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 57349453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é contraditório e/ou possui erro material a ser sanado: “A CONTRADIÇÃO consiste nas provas dos autos que
na data de 10/03/2019
a
embargada apresenta novo cálculo
(id 18959961) executando a mesma duplicata de R$15.200,00 vencida em 30/06/1998, a mesma que foi recebida em 07/12/2018 (id 18959965), nos autos código 61481, para tanto, basta analisar com justo Juízo a petição confessa (id 18959961) e sua planilha.” (Id. 56182493, pág. 3).

Malgrado os argumento das embargantes inexiste a contradição aventada.

A bem da verdade, as empresas Embargante se insurgem em face da
valoração
das provas constantes nos autos. Dessa forma, nítida a pretensão da embargante na reforma do julgado, com a rediscussão da matéria enfrentada, ao que não se prestam os embargos declaratórios.

Além disso, como é cediço
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
, que não é caso o acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Destarte, é de clareza hialina a intenção das empresas Embargantes em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018).

Argumentam, ainda, que há contradição ou erro material “
no que diz respeito a incidência do artigo 940 do Código Civil
(petição datada 27/06/2019 – id 18959962), por
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
, vez que o recurso de
agravo de instrumento
nº 1001347-78.
2017
.8.11.0000, por óbvio,
foi proposto em 2017
, porém,
o pagamento da duplicata
de R$15.200,00 vencida em 30/06/1998 nos autos código 61481,
se deu em 07/12/2018
(id 18959965), ou seja,
após a propositura do RAI de 2017
, portanto, há fato novo sim, há pagamento do título nos autos código 61481, conforme faz prova sentença e alvará judicial de levantamento de valores (id 18955968), portanto, NÃO OCORREU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA quanto a este RAI, merecendo a reforma do v. acórdão objeto deste recurso.” (Id. 56182493, pág. 2-3).

Sem razão as embargantes.

O recurso de agravo de instrumento nº 1001347-78.
2017
.8.11.0000 foi interposto contra a decisão de primeiro grau que condenou ao pagamento do título, e, conforme expresso no acórdão embargado o citado recurso de agravo de instrumento não foi conhecido e contra a decisão de não conhecimento não houve interposição de recurso.

Confira-se o acórdão embargado:

“[...]
A parte agravada sustenta que há ausência de interesse recursal da parte agravante, porquanto traz em seu recurso
“
matéria fática sobre a qual já houve pronunciamento judicial definitivo, transitado em julgado. Seus argumentos foram afastados de plano de forma fundamentada pelo Juízo (fls. 187 dos autos principais), mantidos como válidos no agravo 1001347-78.2017.8.11.0000”.

A decisão de fls. 187 dos autos físicos consta do Id. 18959496 (págs. 5-6), e trata-se de decisão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios de forma a integrar a decisão de fls. 177, Id. 18989496 (págs. 1-2).

Na referida decisão restou consignado que “quanto ao argumento de que a dívida esta sendo cobrada duas vezes, entendo justamente o contrário. A dívida não foi paga nenhuma vez. A partir do momento em que a empresa Comércio e Representações Signor LTDA efetuar o pagamento do crédito, bastará juntar tal comprova na outra ação e solicitar a extinção ou a compensação do referido valor pago.” (Id. 18959496).

Acerca dessa decisão fora interposto o recurso de agravo de instrumento nº 1001347-78.2017.8.11.0000, de minha relatoria, o qual não foi conhecido por unanimidade face a ausência de representação, sendo certo que o acórdão transitou em julgado no dia 11 de abril de 2018.

Ocorre que os recorrentes não apresentaram nenhum recurso em relação ao acórdão, de forma que não há como novamente alegar eventual cobrança em duplicidade, pois a matéria foi debatida e resolvida nos autos, ocorrendo-se, portanto, a preclusão temporal.

Destarte, a questão acerca da eventual cobrança em duplicidade resta acobertada pela preclusão de coisa julgada [...]” (Id. 53525495, pág. 1-2)

Portanto, é evidente que a matéria tratada na decisão de primeiro grau que condenou ao pagamento do título resta preclusa, até porque eventual pagamento posterior não implica em fato novo, mas tão somente de consequência da condenação ao pagamento.

Registro que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido da parte embargada para condenar as empresas embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tenho que não prospera, porquanto não identifico, até este momento, nestes autos conduta das embargantes a ensejar tal penalidade.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021